Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721334-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS APELADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu João Batista Alves dos Santos para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade das contrarrazões suscitada pela parte autora Roberto Bezerra de Melo – EPP no ID 19688753. No mesmo prazo, fica intimada a parte autora para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada no ID 19688750. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator